Tribunal: TJDFT
Processo: 0013020-82.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EMPRÉSTIMOS. FATO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA. Durante a vigência do casamento, os proventos recebidos pelos cônjuges integram o acervo patrimonial do casal, razão pela qual os valores existentes em conta bancária, até a ruptura da união, devem ser também partilhados. Precedentes. As dívidas assumidas na constância do matrimônio, representadas por gastos com cartão de crédito para aquisição de insumos cotidianos e gastos diversos, devem compor a partilha, porquanto sua reversão em proveito comum do casal é presumida. Não configura fato novo aquele existente em momento anterior à prolação da sentença e cuja alegação e demonstração estava disponível à parte, que não se desincumbiu desse ônus processual.